Tribunal: TJES
Processo: 5004465-94.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2025-06-03

Ementa:
A
CÓRDÃO

EMENTA: PENAL – PROCESSUAL PENAL – HABEAS CORPUS –
TRÁFICO DE DROGAS – ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS – PORTE ILEGAL DE ARMAS E MUNIÇÕES - JURIDICIDADE DA DECISÃO QUE IMPLEMENTOU A CUSTÓDIA CAUTELAR –
ILEGAL EXCESSO DE PRAZO NÃO COMPROVADO
- ORDEM DENEGADA.

1.
Não fora juntada a cópia integral da ação penal originária, a fim de que fosse demonstrado com clareza o alegado excesso de prazo ilegal, à luz de mora injustificada por culpa exclusiva do juízo ou do Parquet.

Quanto ao ponto, afere-se também que:
A.
O constrangimento ilegal por excesso de prazo não resulta de um critério aritmético, mas de uma aferição realizada pelo julgador, à luz dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, levando em conta as peculiaridades do caso concreto;

B.

O excesso de prazo pode estar se materializando também em razão de postura de defesa técnica, mas é certo que a complexidade do feito, e o número de réus, de igual forma retardam o andamento da ação, sem que isso configure ilegalidade por parte do juízo;
C
.
O habeas corpus deve vir instruído com todas as provas que sustentem as alegações nele contidas, já que não se admite dilação probatória.
D
. Pelo conteúdo das informações prestadas, a juízo adotou procedimentos céleres para fins de impulsionar o feito originário.

Em trato continuativo, a juridicidade da decisão que ensejou a decretação da prisão cautelar do paciente fora devidamente declarada por esta Corte, quando do julgamento do HC n.
5005467-36.2024.8.08.0000
.

Ainda: A
juridicidade da prisão cautelar, e inadequação de outras medidas cautelares no caso concreto, fora declarada pelo colendo stj quando do julgamento do hc n. 928741 – es, e não há
comprovação da
alteração de panorama processual capaz de ensejar a aplicação de outra reflexão jurídica
no caso concreto
.

2.
Ordem denegada. Unânime.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004465-94.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: LUCAS RANGEL DA SILVA

COATOR: 1 Vara Criminal de Linhares-ES

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

EMENTA: PENAL – PROCESSUAL PENAL – HABEAS CORPUS –
TRÁFICO DE DROGAS – ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS – PORTE ILEGAL DE ARMAS E MUNIÇÕES - JURIDICIDADE DA DECISÃO QUE IMPLEMENTOU A CUSTÓDIA CAUTELAR –
ILEGAL EXCESSO DE PRAZO NÃO COMPROVADO
- ORDEM DENEGADA.

1.
Não fora juntada a cópia integral da ação penal originária, a fim de que fosse demonstrado com clareza o alegado excesso de prazo ilegal, à luz de mora injustificada por culpa exclusiva do juízo ou do Parquet.

Quanto ao ponto, afere-se também que:
A.
O constrangimento ilegal por excesso de prazo não resulta de um critério aritmético, mas de uma aferição realizada pelo julgador, à luz dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, levando em conta as peculiaridades do caso concreto;

B.

O excesso de prazo pode estar se materializando também em razão de postura de defesa técnica, mas é certo que a complexidade do feito, e o número de réus, de igual forma retardam o andamento da ação, sem que isso configure ilegalidade por parte do juízo;
C
.
O habeas corpus deve vir instruído com todas as provas que sustentem as alegações nele contidas, já que não se admite dilação probatória.
D
. Pelo conteúdo das informações prestadas, a juízo adotou procedimentos céleres para fins de impulsionar o feito originário.

Em trato continuativo, a juridicidade da decisão que ensejou a decretação da prisão cautelar do paciente fora devidamente declarada por esta Corte, quando do julgamento do HC n.
5005467-36.2024.8.08.0000
.

Ainda: A
juridicidade da prisão cautelar, e inadequação de outras medidas cautelares no caso concreto, fora declarada pelo colendo stj quando do julgamento do hc n. 928741 – es, e não há
comprovação da
alteração de panorama processual capaz de ensejar a aplicação de outra reflexão jurídica
no caso concreto
.

2.
Ordem denegada. Unânime.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados. Acorda a Egrégia SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão que integram este julgado, à unanimidade, POR DENEGAR A ORDEM, nos termos do voto do Eminente Relator.

Des. HELIMAR PINTO - Acompanho o relator.
Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Acompanho o relator.

VOTO – MÉRITO:

Egrégia Câmara,

Como relatado, cuidam os autos de mais um Habeas Corpus impetrado em favor
de
LUCAS RANGEL DA SILVA
, destacando suposto constrangimento ilegal causado pelo Juízo antecedente, à luz de alegado excesso de prazo e manutenção de prisão cautelar, sem que estejam presentes os requisitos aptos para tanto.

Almeja, portanto, que seja exarado comando judicial para fins de revogação da prisão processual, ou que outra medida além da prisão seja imposta no caso concreto.

Pois bem.

In casu
, não fora juntada a cópia integral da ação penal originária, a fim de que fosse demonstrado com clareza o alegado excesso de prazo, à luz de mora injustificada por culpa exclusiva do juízo ou do Parquet.

Quanto ao ponto, afere-se também que:
A.
O constrangimento ilegal por excesso de prazo não resulta de um critério aritmético, mas de uma aferição realizada pelo julgador, à luz dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, levando em conta as peculiaridades do caso concreto;

B.

O excesso de prazo pode estar se materializando também em razão de postura de defesa técnica, mas é certo que a complexidade do feito, e o número de réus, de igual forma retardam o andamento da ação, sem que isso configure ilegalidade por parte do juízo;
C
.
O habeas corpus deve vir instruído com todas as provas que sustentem as alegações nele contidas, já que não se admite dilação probatória.
D
. Pelo conteúdo das informações prestadas, a juízo adotou procedimentos céleres para fins de impulsionar o feito originário.

Em trato continuativo consigno que a juridicidade da decisão que ensejou a decretação da prisão cautelar do paciente fora devidamente declarada por esta Corte, quando do julgamento do HC n.
5005467-36.2024.8.08.0000
, ementado da seguinte forma:

EMENTA: PENAL – PROCESSUAL PENAL – HABEAS CORPUS – TRÁFICO DE DROGAS – ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS – PORTE ILEGAL DE ARMAS E MUNIÇÕES - JURIDICIDADE DA DECISÃO QUE IMPLEMENTOU A CUSTÓDIA CAUTELAR – FUNDAMENTAÇÃO APTA PARA TANTO - ORDEM DENEGADA.

1.
Como cediço, no que se refere ao dever invariável de fundamentação, temos que “
Esse pressuposto de validade da decisão judicial - adequada fundamentação - tem sede legal e na consciência da coletividade, porque deve ser motivada toda a atuação Estatal que impinja a aceitação de tese contrária à convicção daquele que está submetido ao poder de império da Administração Pública, do Estado. Também, por isso, seu berço constitucional está no art. 93, inciso IX, o qual não distingue o tipo de provimento decisório”.
(AgRg no REsp 251.049/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, SEGUNDA TURMA, julgado em 13/06/2000, DJ 01/08/2000, p. 246).

Não se pode confundir, todavia, decisão sucinta com decisão judicial com ausência completa ou deficiente de fundamentação.

In casu, restou devidamente destacado na decisão impugnada que a custódia preventiva se faz necessária pelo fato de que:
1.
Em local de intenso tráfico de drogas, após empreender fuga, o paciente fora flagrado com buchas de maconha prontas para o comércio ilegal;
2.
Que ao fazerem buscas na região em que foram abordados os autuados,

foram encontrados os seguintes materiais:
01 (uma) submetralhadora, 01 (um) revolver calibre. 32, 78 (setenta e oito) buchas de substância análoga à MACONHA e 01 (uma) pistola calibre .380, bem como munições
;
3.
Tal panorama revelou, como revela, a periculosidade concreta da conduta perpetrada, a ofensa a ordem pública, e a possibilidade de reiteração delitiva, além de que deve-se garantir a instrução processual e a aplicação da Lei Penal.

2.
Não se acolhe o entendimento manifestado no sentido de que a decisão que implementou a prisão cautelar fora invariavelmente utilizada, ou pode ser utilizada em qualquer caso de análise de custódia processual, haja vista os detalhamentos expostos pelo juízo que referem-se a ocorrência específica na qual o paciente fora flagrado.

- Quanto aos requisitos ensejadores da prisão preventiva, eles serão invariavelmente abordados, como não poderia deixar de ser, em toda e qualquer decisão que analise a necessidade ou não da sobredita custódia cautelar.

3.
Condições pessoais favoráveis não possuem o condão de, isoladamente e invariavelmente, desconstituírem a custódia antecipada.

Ainda: A
juridicidade da prisão cautelar, e inadequação de outras medidas cautelares no caso concreto, fora declarada pelo colendo stj quando do julgamento do hc n. 928741 – es, e não há
comprovação da
alteração de panorama processual capaz de ensejar a aplicação de outra reflexão jurídica
no caso concreto
.

À luz de tais considerações,
DENEGO A ORDEM ALMEJADA E É COMO ME MANIFESTO
.

Des. HELIMAR PINTO - Acompanho o relator.
Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Acompanho o relator.